Tribunal: CARF
Processo: 13974.720220/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.720220/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.663 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
BJ TECH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INCLUSÃO
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE
VEDADA.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL FO DO PRAZO LEGAL
Não pode optar pelo Simples Nacional empresa que possui no objeto social
atividade relacionada no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011. A
alteração da pendência impeditiva pode ser realizada e nova opção pode ser
apresentada, se a alteração contratual ocorrer dentro dos limites legais
(Resolução CGSN no 94/2011, § 2o do art. 6o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se o presente processo de recurso voluntário contra acórdão de no 03-62.805
da 4a Turma da DRJ/BSB, de 12 de agosto de 2014, que manteve o indeferimento do pedido de
inclusão retroativa ao Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.720220/2013-11
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720220/2013-11

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
qual se funda no fato de a empresa desenvolver, na data da opção, atividade econômica
vedada 7112-0/00 - Serviços de engenharia; com fundamento no art. 17, inciso XI, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada em 26/08/2013 (fl. 4), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 27/09/2013 (fl. 2), a contribuinte alega em síntese, que regularizou sua
situação tempestivamente.
Junta documentos e requer inclusão no Simples Nacional
O acórdão recorrido considerou improcedente a manifestação de inconformidade
sob o fundamento de que a atividade vedada não foi retirada do contrato social tempestivamente.
Ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES VEDADAS. INDEFERIMENTO.
CONSOANTE O ARTIGO 17, INCISO XI, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE
2006, É CABÍVEL O INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
FORMULADO PELAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EXERÇAM ATIVIDADES
VEDADAS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 27/08/2014 (e-fls. 31) e
apresentou recurso voluntário no dia 16/09/2014 (e-fls. 33 e 34), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
1— Os Fatos
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
qual se funda no fato de a empresa desenvolver, na data da opção, atividade econômica
vedada 7112-0/00 - Serviço de engenharia: com fundamento no art. 17, inciso XI, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
11— O Direito
11.1 — PRELIMINAR
A empresa acima citada solicitou seu enquadramento no Simples Nacional em
14/08/2013 e teve seu pedido indeferido pela SRF por apresentar em seu contrato social
a atividade de engenharia (CNAE 7112-0/00), atividade que é considerada vedada para
o enquadramento neste regime de tributação no ano de 2013. Tão logo teve o
conhecimento do indeferimento (26/08/2013), a empresa providenciou a alteração de
contrato, retirando esta atividade do objeto social, até porque a empresa verificou neste
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720220/2013-11

período que não iria exercer a atividade de engenharia e sim de execução, instalação e
manutenção elétrica, conforme pode se comprovar em cópias de NFPS (Notas Fiscais
de Prestação de Serviço) em anexo.
A decisão de indeferimento N° 03-62-805- 4° Turma da DRJ/BSB, em resposta ao
Pedido de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
julgou corretamente o motivo da vedação, citando inclusive o prazo de 30 dias para se
regularizar as pendências impeditivas. Porém não levou em consideração a demora na
abertura de uma empresa no país em todos os seus aspectos. Da data do último
deferimento por ocasião da abertura da empresa nos diversos órgãos (29/07/2013), a
empresa procedeu o pedido de opção pelo Simples em 14/08/2013 (dentro do prazo
legal) e somente teve acesso a informação de indeferimento 12 dias depois
(26/08/2013)-dois dias antes de findar o prazo para resolver pendências que seria
segundo a DRJ, no dia 28/08/2013.Já no dia 29/08/2013 foi providenciada a alteração e
só não o foi antes pois o sócio estava viajando a trabalho e dependia da sua assinatura
para preceder a alteração.
Porém, o fato mais importante a considerar: a empresa em nenhum momento exerceu a
atividade impeditiva.
Saliento também que no ano de 2014, a empresa fez a opção, e já está enquadrada no
Simples Nacional e continua exercendo as mesmas atividades previstas no Anexo lii e
IV, que é a instalação e manutenção elétrica e jamais fez projetos elétricos ou exerceu
serviços de engenharia.
II. 2— MÉRITO
Com base no Art. 33 do Decreto 70.235 de 6 de março de 1972, encaminhamos este
recurso, salientando que a empresa não exerceu a atividade vedada como também já
procedeu a alteração de contrato atendendo tempestivamente a solução das pendências.
O que em função disto solicitamos que a opção do Simples retroaja a data do início de
atividade.
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto que atende o prazo regulamentar
estabelecido pelo Decreto 70.235/1972, art. 33.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720220/2013-11

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis é realizado o indeferimento da opção.
No caso dos autos, a Recorrente teve a sua opção pelo Simples Nacional
indeferida por pendências cadastrais, fundamentada no art. 17o, inciso XI, da Lei Complementar
no 123/2006, que determinava a impossibilidade de recolhimento na forma do Simples Nacional
a pessoa jurídica que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de
corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios.
A ciência do Termo de Indeferimento de Opção do Simples Nacional ocorreu no
dia 26/08/2013 (e-fls. 04 e 06).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade e explicou que efetuou
a alteração contratual dentro do prazo legal, excluindo a atividade impeditiva.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconheceu
ter essa efetuado a alteração cadastral informada, cuja assinatura ocorreu em 29/08/2013 e o
protocolo para registro em 18/09/2013, cujos efeitos retroagiram a data da assinatura, contudo tal
alteração ocorreu após o fim do prazo de 30 dias contados do último deferimento de inscrição
(estadual ou municipal).
De fato, verifica-se que a Recorrente recebeu o último deferimento de inscrição no
dia 29/07/2013 (e-fls. 25), possuindo, por conseguinte, prazo de 30 dias para efetuar a opção pelo
Simples Nacional - até 28/08/2013.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, revogou a Lei no 9.317/96 (Simples
Federal), e instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, assim dispondo
em seu artigo 16, caput:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720220/2013-11

Na época da solicitação do pedido de inclusão no Simples, qual seja em maio de
2009, vigorava a Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, que, em seu art. 7o, estabelecia o
seguinte:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da, opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional. (Alterado pela Resolução CGSN no 41, de 01.09.2008,
DOU 03.09.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, altera o inciso I do § 3o acima
com a seguinte redação)
§ 6° A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3° deste artigo.
Segundo se depreende do artigo acima transcrito, a opção pelo Simples Nacional
deverá ser realizada até o último dia do mês de janeiro, contudo, para empresas em início de
atividade, para não ser aplicada essa limitação temporal, a legislação determina que elas terão 30
(trinta) dias, contados do último deferimento para realizar sua inscrição, a qual terá efeitos a
partir do cadastro no CNPJ , desde que observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data
da abertura.
Entende-se ser esses os limites temporais para empresas no início da atividade. O
prazo de 180 (cento e oitenta) concedidos é o prazo máximo para o pedido de inclusão no
Simples Nacional, desde que respeitados os prazos do § 3o, inciso I. Ou seja, a legislação não
prevê aumento do prazo, mas apenas a redução dele.
A Resolução CGSN no 94/2011, § 2o do art. 6o, esclarece que enquanto não
terminar o prazo para solicitação da opção pelo Simples Nacional, o contribuinte poderá
regularizar as pendências impeditivas. Se não ocorrer a regularização no prazo regulamentar, a
opção será indeferida.
No recurso voluntário, em que pese os argumentos da Recorrente de problemas
com viagem do sócio e morosidade do sistema para solução da pendência, o registro de alteração
do contrato se deu aos 29/08/2013, após findo o prazo de 30 dias contados do último deferimento
(29/07/2013).
No caso de inclusão na Sistemática Simplificada, ainda que a Recorrente informe
não exercer a atividade, como era início de opção, a análise é realizada de forma automática e,
identificada atividade vedada, ocorre o indeferimento.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720220/2013-11

Ainda, relevante destacar que a atividade das autoridades administrativas devem
ser vinculadas à norma, haja vista o dever de estar vinculado à legalidade estrita, conforme art.
41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Dessa forma, a autoridade administrativa não poderá expressar juízo de valor em
relação aos fatos ocorridos, mas sim deverá pautar sua decisão de forma vinculada à legalidade
estrita, obedecendo à determinação legal e não podendo efetuar interpretação diferente daquela
determinada pela legislação.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital